Tribunal: STF
Processo: ARE 1555705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 121, § 2º, II, E LEI N. 10.826/2003, ART. 12). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO CONSIDERADAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA RECONHECIDA APENAS QUANTO À CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO, NO ENTANTO, DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONSIDERADA INIDÔNEA. RELATOR VENCIDO. PENA REDUZIDA.



    A culpabilidade do réu é acentuada porque não apenas estava portando uma arma de fogo, mas o fazia estando embriagado e dentro de um estabelecimento comercial onde havia outras pessoas, além da vítima. Não deve ser considerada para a fixação da pena-base a conduta social do réu baseada em fatos que podem configurar crimes se os fatos não foram objetos de apuração criminal. As circunstâncias do delito destacadas (de porte oculto da arma e fuga do local após os fatos) não justificam o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal porque não extrapolam a conduta esperada para a prática delitiva. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO. PENA REDUZIDA. A confissão do acusado, mesmo quando considerada qualificada, deve ser reconhecida na segunda etapa da dosimetria da pena como circunstância atenuante (CP, art. 65, III, "d"). CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RECORRENTE QUE POSSUI DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. Embora a pena seja inferior a quatro anos, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como a aplicação do sursis, são inviáveis, uma vez que o apelante apresenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme os artigos 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. SEGREGAÇÃO MANTIDA Não há constrangimento ilegal na negativa da possibilidade de recorrer em liberdade por persistir o risco à ordem pública.



    INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO FIXADA COM FUNDAMENTO NO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO EXPRESSO. CONDENAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO. "É viável fixar valor mínimo para reparação do dano causado à vítima, em ação penal, se foi formulado, na denúncia, pedido expresso neste sentido" (TJSC, Apelação Criminal n. 0001055-67.2016.8.24.0135, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 27-06-2023). JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA PREVIAMENTE NOS AUTOS. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM. O requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve estar acompanhado da prova da hipossuficiência econômica alegada, devendo ser indeferida a solicitação da benesse desacompanhada de substrato probatório. Ademais, cabe ao juízo de primeiro grau, ao apurar o valor das custas finais, reavaliar a situação de hipossuficiência do apenado, concedendo-lhe, se for o caso, os benefícios da justiça gratuita. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. VERBA AUMENTADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA E AO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a apresentação de razões recursais pelo defensor dativo nomeado pelo Estado justifica o aumento dos honorários advocatícios, que deve observar as diretrizes estabelecidas na Resolução CM n. 5/2019 e suas posteriores modificações. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente